Tribunal: TJSP
Processo: 1009045-02.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009045-02.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante OSWALDO LUIS CHIARINI, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009045-02.2017.8.26.0362ldDnf

Voto
no

32327
2
Apelação Cível - no 1009045-02.2017.8.26.0362
Apelante/Autor:
OSWALDO LUIS CHIARINI
Apelada/Ré:
ITAÚ SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito:
Fernando Colhado Mendes
Comarca de Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Voto no 32327
SEGURO.
DIÁRIAS
POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). Recusa ao pagamento
sob alegação de que a pretensão versa sobre risco excluído de
cobertura securitária. Doenças degenerativas excluídas da
cobertura, cujo rol não é taxativo. Ciência do Autor no momento
da contratação de que a cobertura não era irrestrita. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de indenização c.c.
danos materiais e morais, com pedido de tutela” ajuizada por OSWALDO LUIS
CHIARINI contra ITAÚ SEGUROS S/A, julgada improcedente pela r. sentença
a quo (fls. 328/329), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou
o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, os quais foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 332/341), desafiando as respectivas
contrarrazões da Ré (fls. 344/349).
O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009045-02.2017.8.26.0362ldDnf

Voto
no

32327
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de
indenização securitária ajuizada por segurado contra seguradora, pretendendo
o pagamento do capital segurado previsto para o risco de invalidez
permanente, bem como das diárias por incapacidade temporária (DIT).
A r. sentença, apoiada no laudo pericial,
que concluiu que a invalidez do Autor decorreu de doença e não de acidente,
entendeu que a pretensão do Autor decorre de risco não coberto pela apólice,
razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial.
O
Autor,
inconformado,
interpôs
o
presente recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença com
relação à pretensão de pagamento das diárias por incapacidade temporária,
defendendo o reconhecimento da ilegalidade e abusividade da cláusula
contratual que excluiu o risco da moléstia da qual o Autor é portador.
O recurso não merece provimento.
A Ré recusou-se à cobertura securitária
(fl. 68) com base na cláusula 3a das Condições Gerais da apólice, item 2.2.,
que traz entre os riscos excluídos as “doenças de características
reconhecidamente progressivas, tais como Fibromialgia, Artrite reumatóide,
Osteoartrose, Dor Miofascial, Esclerose múltipla, Doença de Alzheimer,
Doença de Parkinson, entre outras;”
Verifica-se, portanto, que ao contrário do
que alegou o Autor, a exclusão de cobertura para as doenças progressivas
não traz rol taxativo.
E, segundo a própria documentação
trazida pelo Autor na petição inicial, a moléstia da qual foi acometido o Autor,
esclerose lateral amiotrófica, tem por principal característica “a degeneração
progressiva dos neurônios motores no cérebro” (fl. 2), o que também foi
expressamente confirmado pelo laudo pericial, em resposta aos quesitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009045-02.2017.8.26.0362ldDnf

Voto
no

32327
4
Ré (fl. 304).
A alegação do Autor no sentido de que a
recusa da Ré à cobertura securitária é abusiva e ilegal em virtude de violação
do dever de informação no momento da contratação também não merece
prosperar.
Na apólice vigente no momento do
sinistro, as coberturas contratadas pelo Autor eram: Morte acidental, invalidez
permanente por acidente e diária por incapacidade temporária, esta última
com cobertura para acidente ou doença (fl. 31).
Nos termos da documentação juntada
aos autos pelo Autor, o certificado de seguro por ele recebido noticiava que a
cobertura de diária por incapacidade temporária “garante o pagamento de até
365 diárias por evento caso você fique impossibilitado de manter suas
atividades profissionais ou ocupacionais em caso de acidente ou doença
cobertos, observadas as condições contratuais do seguro”. (fl. 26)
Desse modo, desde a contratação o
Autor teve ciência de que a cobertura não era irrestrita, mas sim delimitada
aos riscos cobertos.
O contrato de seguro diz respeito a
negócio jurídico por meio do qual “uma empresa especializada obriga-se para com
uma pessoa, mediante contribuição por esta prometida a lhe pagar quantia certa, se
ocorrer o risco prometido.” (cf. Orlando Gomes).
Nos contratos de seguro, “o segurador se
obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado,
relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (art. 757 do Código
Civil).
Dessa
forma,
trata-se
de
contrato
bilateral e oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas,
com vantagens recíprocas, devendo ambas guardarem tanto na conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009045-02.2017.8.26.0362ldDnf

Voto
no

32327
5
como na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade (CC/2002,
art. 765), razão pela qual se dá extremo valor ao quanto ajustado pelas partes
contratantes.
Assim, inexistindo cobertura securitária
para o risco predeterminado concernente à doença do Autor, a improcedência
do pedido inicial era de rigor.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
Tribunal:
“SEGURO DE VIDA. AÇÃO COMINATÓRIA
C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobertura relativa à "Diária por
Incapacidade Temporária (DIT)". Pagamento do total de diárias previstas na apólice
para o caso de lesão decorrente de doença. Apelante que alega que o sinistro não é
decorrente de doença, mas de acidente. Conceito de acidente previsto nas condições
gerais do seguro, que exclui expressamente o mal que acometeu o apelante. Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1002151-50.2016.8.26.0457; Relator (a):
Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
de Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de
Registro: 02/10/2019)
“Seguro de vida. Diária por incapacidade
temporária. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar a indenização sob alegação
de que se trata de doença preexistente e não coberta pela apólice. Ação julgada
parcialmente procedente. Danos morais afastados. Apelação da ré. Cerceamento de
defesa: afastado. Prova documental suficiente para o desate da controvérsia.
Doenças da autora expressamente excluídas de cobertura. Doença crônica, lesão
traumática e cirúrgica. Ação julgada improcedente. Recurso parcialmente provido.”
TJSP; Apelação Cível 1027675-48.2018.8.26.0564; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de
Registro: 22/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1009045-02.2017.8.26.0362ldDnf

Voto
no

32327
6
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12%
sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora